Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-43.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001082-43.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA SONIA DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, TAUANY SILVA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. RATEIO. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. SUBVINCULAÇÃO DE 60%. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. ADPF Nº 528 DO STF. FATO SUPERVENIENTE. LEI MUNICIPAL Nº 816/2025. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO RÉU. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o indeferimento do pedido de rateio de 60% dos precatórios do FUNDEF entre profissionais do magistério. No curso do processamento recursal, sobreveio a edição da Lei Municipal nº 816/2025 e o efetivo pagamento integral da pretensão na via administrativa pelo Município de Rio Real. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 114/2021 e do entendimento fixado pelo STF na ADPF 528 à destinação de precatórios do FUNDEF recebidos antes de sua promulgação. Analisa-se, outrossim, os efeitos processuais do cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público no que tange ao objeto da lide e à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Emenda Constitucional nº 114/2021 consolidou o direito ao repasse de, no mínimo, 60% das verbas do FUNDEF aos profissionais do magistério, na forma de abono, entendimento chancelado pelo STF na ADPF 528 ao indicar a necessidade de revisão de posições restritivas anteriores. O pagamento integral efetuado administrativamente com fulcro na Lei Municipal nº 816/2025 configura satisfação da pretensão material deduzida, o que impõe a extinção do feito com resolução de mérito. Pelo princípio da causalidade, incumbe ao Município o pagamento da sucumbência, uma vez que a satisfação do direito apenas ocorreu após a judicialização da demanda e o trâmite processual em dois graus de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "O pagamento administrativo integral do objeto da lide após a interposição de recurso enseja a reforma da decisão anterior para extinguir o processo com resolução de mérito, por satisfação da obrigação (Art. 487, III, 'b', CPC), respondendo o réu pela sucumbência em atenção ao princípio da causalidade". Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 114/2021; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso III, alínea 'b'; Lei nº 11.494/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001082-43.2023.8.05.0216, em que figuram como Agravante MARIA SONIA DE SOUZA e como Agravado MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho Relatora VII/D